Tribunal: TJDFT
Processo: 0737421-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0737421-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROZENI VIEIRA FERNANDES DECISÃO Diante do acolhimento da preliminar de Uniformização de Jurisprudência no processo 0730348-42.2020.8.07.0016 pela Segunda Turma Recursal e a fim de evitar decisões conflitantes, determino a suspensão do presente feito até a decisão da Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) quanto ao pedido de uniformização que tramita na turma sob o número de processo 0700794-42.2021.8.07.9000. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito